Tribunal: STF
Processo: HC 190944
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão dos Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg nos EAREsp 1.573.828/SP (documentos eletrônicos 4 e 5).
    O imperante requer:
    “a) que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, diante da plausibilidade do direito invocado, para que seja substituído o regime semiaberto de cumprimento de pena, por pena restritiva de direitos a ser especificada em juízo de primeiro grau nos autos Ação Penal nº3000130- 96.2013.8.26.0352. ALTERNATIVAMENTE, regime aberto para o início de cumprimento de pena do paciente, nos autos Ação Penal nº3000130-96.2013.8.26.0352” (págs. 24-25 do documento eletrônico 1).
    Todavia, este pleito não deve prosseguir.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA QUE INADMITIU OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência em razão de o acórdão embargado não ter conhecido do mérito do recurso especial, ante a sua prejudicialidade, o que atraiu a incidência do verbete 315 da Súmula desta Corte. O ora agravante, contudo, deixou de infirmar especificamente esse único fundamento, tendo se limitado a repetir as alegações relativas ao cabimento do recurso especial. 2. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 3. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator